Tribunal: STF
Processo: HC 237895
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.2.2024, por Gabrieli de Cássia Martimbianco Barbosa, advogada, em benefício de Caio Cesar Constantino, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 846.499/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 12.9.2021, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Capivari/SP (Ação Penal 
n. 1501403-15.2019.8.26.0599) às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta 
dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante absolveu o paciente da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 35 do mesmo diploma legal). Tem-se na sentença condenatória:



    “1. No dia 10 de setembro de 2019, por volta de 7 horas da manhã, no interior do imóvel localizado Rua Miguel José Pavan, nº 110, Centro, desta cidade e comarca de Capivari, Lucas Bryan Freitas do Prado, agindo em conjunto e com unidade de desígnios com terceiros adiante indicados, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 32 (trinta e duas) porções de maconha (peso total aproximado de 87,63g); uma porção maior de maconha (peso aproximado de 150,11g); 630 (seiscentos e trinta) pinos de cocaína (peso aproximado de 387,18g), acrescido de uma porção maior única, também contendo cocaína (peso aproximado de 24,46g), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; 



    2. Há pelo menos 60 (sessenta) dias antes da constatação acima descrita, nesta cidade e comarca de Capivari/SP, Lucas Bryan Freitas do Prado e Cléber Adriano de Freitas, vulgo ‘Binho’, ambos acima qualificados, estavam associados entre si para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas; 



    3. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, Saulo Silas de Oliveira Sousa, Caio César Constantino e Antônio Marcos Pereira, concorreram para o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados por Lucas Bryan Freitas do Prado e Cléber Adriano de Freitas, acima referidos, exercendo sobre eles o domínio dos fatos, bem como mediante atos de induzimento, instigação e auxílio adiante narrados” (fl. 1, e-doc. 8). 



    3. Também consta dos autos que “a constatação de referida prática ilícita ocorreu no bojo de investigação desenvolvida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em atuação conjunta com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do DEINTER 9 – Piracicaba, que tinha por objetivo uma extensa Organização Criminosa voltada à prática de crimes de tráfico de drogas e outras infrações penais, com atuação preponderante na cidade de Capivari/SP. Do resultado das investigações foi deflagrada a ‘Operação Sheik’ mediante cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão domiciliares, bem como de prisão preventiva, nos autos do Processo Cautelar nº 0001437-31.2019.8.26.0125, sendo posteriormente oferecida Denúncia pela prática de crimes de organização criminosa e alguns atos específicos de tráfico de drogas, Processo nº 1002195-90.2019.8.26.0125. Por ocasião do cumprimento desses mandados de busca e apreensão, bem como de prisão preventiva, na residência de Lucas, deu-se o encontro das drogas, objetos e acessórios adiante descritos, a caracterizar o flagrante de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico" (fl. 5, e-doc. 9). 



    4. Em 24.8.2022, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo ministerial e aos recursos de apelação interpostos pelas defesas dos sentenciados, mantendo os fundamentos da sentença condenatória.



    5. Pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime de tráfico de entorpecente descrito na presente impetração e os crimes de tráfico que são objeto da Ação Penal n. 1002195-90.2019.8.26.0125, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus 
n. 846.499/SP, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 15.2.2024. 



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “O OBJETO DO PRESENTE REMEDIO É A INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO, com todo respeito ao admirável juízo da 2ª da Vara Criminal de Capivari, qual sempre aplicou a norma em sua exatidão, há de OBSERVAR QUE HOUVE FALHA, não foi observado que duas distribuições autônomas na sequência de tempo da AÇÃO PRINCIPAL decorrente da investigação da GAECO, foram recebidas de forma autônoma, quando caberia por dependência da principal que ensejou a investigação fase ao Paciente e ao final, ter sido aplicado a essa o tipificação de CRIME CONTINUADO” 
(sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “o processo investigatório e as provas [as] quais alicerçaram para denúncia é cópia fiel [da] Ação principal, ou seja, nestes autos foram aproveitados todas as peças policiais em especial as provas da ação principal, DESTA FORMA CABERIA ESSE AUTOS SER DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS PRINCIPAL [O] QUAL INCIOU TODA A INVESTIGAÇÃO CONTRA O PACIENTE, OU SEJA AOS AUTOS 1002195-90.2019.8.26.0451” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “os crimes dos processos descritos acima foram praticados em continuidade delitiva, mesma condição de tempo, lugar e modo. São dois atos de tráficos de drogas perpetrados do mesmo modo e em curto espaço de tempo. Havendo ainda de consignar que a instância local, não observou a distribuição dos processos de forma autônoma, quando caberia os reconhecimentos do crime continuado nos autos principal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que os crimes “foram cometidos dentro do lapso temporal razoável para se poder inferir que foram praticados o posterior em continuação do primeiro. Como não há dispositivo legal expresso quanto ao nexo temporal, justamente para que não se cometa injustiças, na apreciação da continuidade delitiva, devem ser levadas em conta as circunstâncias de cada caso para que se adote a orientação mais adequada aos interesses de uma justa política punitiva. Não existe uma delimitação temporal rígida, portanto, ao se auferir o tempo entre um crime e outro, deve haver um certo liame psíquico entre tais fatos para que se possa determinar a continuidade delitiva” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, seja acolhido e reconhecido o presente HABEAS CORPUS, anulando a sentença de primeiro grau, [a] qual condenou o Paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias, reforma essa diante do conhecimento da ficção jurídica denominada Continuidade Delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, por ser medida da mais elevada aplicação da norma e oportuna justiça” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 846.499/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. O pleito de reconhecimento da continuidade delitiva não foi debatido no Habeas Corpus n. 846.499/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos da decisão impugnada:



    “In casu, da atenta leitura dos autos tem-se que o writ não pode ser conhecido. 



    Como bem pontuou a nobre parecerista, não se verifica ilegalidade primo ictu oculi na espécie, haja vista que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a tese defensiva, pelo prisma deduzido na inicial do mandamus, e não foram opostos embargos declaratórios para a provocação da Corte, circunstância que impede o conhecimento originário da questão pelo Tribunal Superior (fl. 588). 



    Com efeito, a Corte estadual limitou-se a dizer o seguinte (fl.75):



    ‘Não se acolhe pleito defensivo (Saulo e Caio) de reconhecimento da hipótese de crime continuado (em relação aos delitos de tráfico apurados no feito de n. 1002195-90.2019.8.26.0125), pois não é possível verificar a presença dos pressupostos do instituto da continuidade delitiva, isto é, se os delitos decorreram ou não de ações autônomas e distintas mesmo porque o recurso não está instruído com cópia de referida ação penal. 



    Demais disso, poderá a Defesa, após o julgamento definitivo desses processos, requerer, se for o caso, ao Juízo das Execuções Penais, o reconhecimento da continuidade delitiva, para fins de unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. 



    Por tais motivos, não se verifica a presença do alegado bis in idem’.



    Assim, inviável o enfrentamento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da supressão de instância. 



    Ademais, como o próprio Tribunal de Justiça destacou, poderá a defesa, após o julgamento definitivo desses processos, requerer, se for o caso, ao Juízo das Execuções Penais, o reconhecimento da continuidade delitiva, para fins de unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (fl. 75). 



    Ante o exposto, à vista do parecer, não conheço do habeas corpus. Julgo prejudicado o pedido de fls. 591/595” (fls. 2-3, 
e-doc. 3).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. A pretensão da impetrante de reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime de tráfico de entorpecente objeto da Ação Penal 
n. 1501403-15.2019.8.26.0599 e os crimes de tráfico julgados na Ação Penal n. 1002195-90.2019.8.26.0125, ambas da Segunda Vara da comarca de Capivari/SP, já foi apreciada por este Supremo Tribunal. 



    Em 16.8.2023, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 230.930/SP, interposto em benefício do corréu Saulo Silas de Oliveira Sousa, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que, em 1º.6.2023, denegou o Habeas Corpus n. 819.085/SP no Superior Tribunal de Justiça. Naquele recurso ordinário também se pretendia, subsidiariamente, o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de tráfico, objetos das Ações Penais ns. 1501403-15.2019.8.26.0599 e 1002195-90.2019.8.26.0125, nas quais o paciente também foi réu. Tem-se na ementa daquele julgado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO: IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”



    Na decisão, assentei que, para rever as conclusões das instâncias antecedentes quanto ao pedido de absolvição ou ao pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias de ausência de unidade de desígnios, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. Ausente identidade das circunstâncias de tempo e de modo de execução (diversidade de vítimas e comparsas), bem assim não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). 



    3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável cabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 222.567-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E QUATRO TENTADOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.287-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora